Tribunal: STF
Processo: HC 212749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Davi dos Santos Tex de Vasconcellos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 691.159/RS. 
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Alega o impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aplicado regime de cumprimento de pena diverso do fechado, com possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Sustenta, ainda, que há bis in idem na valoração da natureza e da quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.
    Por fim, ressalta que é primário e possui bons antecedentes, requerendo o seguinte:
    “a) Que seja concedida a ordem liminar de habeas corpus com a alteração de ofício da nova dosimetria das penas, considerando a quantidade de drogas apreendidas em apenas uma etapa do método e que após proceda a análise do regime inicial de cumprimento das reprimendas e da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, sendo readequada a dosimetria da pena com a aplicação do redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como, a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena. 
    b) Que no mérito seja confirmada a liminar.” (e.doc 8, fl. 1)
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    2. Na espécie, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação do paciente a atividades criminosas, não só pela quantidade do entorpecente apreendido - 11,860kg (onze quilos e oitocentos e sessenta gramas) de maconha divididos em 13 "tijolos" -, mas também pelo transporte intermunicipal da droga, que seria distribuída posteriormente, o que demonstrou a dedicação do réu a atividades criminosas. 
    3. No caso em apreço, não ocorreu do indevido bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas. 
    4. Agravo regimental desprovido.”(e.doc 9 - fl. 1)
    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Anoto, de início, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.
    De fato, conforme se extrai do voto condutor do Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
    “O dispositivo legal em desfile anuncia norma de direito material de observância obrigatória, desde que preenchidos os requisitos legais. 
    A conclusão de que um agente dedica-se a atividades criminosas ou, ainda, que integra organização criminosa exige fundamentação razoável, é dizer, demanda a indicação de dados concretos de comprovação dessas circunstâncias. 
    Na espécie, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação do paciente a atividades criminosas, não só pela quantidade da droga apreendida - 11,860kg (onze quilos e oitocentos e sessenta gramas) de maconha divididos em 13 ’-, mas também pelo transporte intermunicipal do entorpecente, que seria distribuído posteriormente, o que demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas.” (e.doc 10, fls. 7).
    Com efeito, assim como ocorreu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).
    De igual modo não vinga o suscitado bis in idem, porquanto em cada fase da dosimetria da pena considerou-se elementos próprios da respectiva etapa, não havendo dupla valoração a partir de um mesmo elemento.
    Nesse sentido, reporto-me novamente ao que assentou o eminente Ministro Relator:
    “Nota-se que, no caso em apreço, não se verifica a ocorrência do indevido bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas.” (e.doc 10 - fl. 7)
    Ademais, foi acertada a imposição do regime mais gravoso, conforme os fundamentos lançados pela autoridade coatora:
    “Inalterada a sanção originária - 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão -, ficou mantido o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, notadamente diante da presença de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi estabelecida em patamar além do mínimo legal.” (e.doc 10, fl.9)
    Diante desse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).
    Idêntica a conclusão no que concerne à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam não recomendável a medida.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente